Tribunal: STF
Processo: ARE 893216
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALOR ELEVADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC DE 2015. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRECEDENTES.



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2. Provimento ao requerimento de redução do valor da multa, tendo em vista que, no caso, em razão do elevado valor da causa, a referida sanção não guarda relação de proporcionalidade com a finalidade a que se destina. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para reduzir a multa de 10% para 1%.